Tribunal: TJSP
Processo: 1008631-30.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PROMOVIDA PELA RÉ EM AÇÃO DISTINTA. Primeiro, tem-se que a ré promoveu o descumprimento insistente e sistemático da liminar concedida no curso da ação ajuizada em 15/07/2020, na 2a Vara Cível da Comarca de Campinas, São Paulo, sob no 1023767-04.2020.8.26.0114. A sentença proferida no primeiro processo em 05/07/2021 (fls. 288/293) julgou

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PROMOVIDA PELA RÉ EM AÇÃO DISTINTA. Primeiro, tem-se que a ré promoveu o descumprimento insistente e sistemático da liminar concedida no curso da ação ajuizada em 15/07/2020, na 2a Vara Cível da Comarca de Campinas, São Paulo, sob no 1023767-04.2020.8.26.0114. A sentença proferida no primeiro processo em 05/07/2021 (fls. 288/293) julgou procedente a ação e confirmou a tutela antecipada. Entretanto, não resolveu as questões ligadas ao descumprimento da liminar, inclusive na parte da litigância de má-fé ou ainda a postura da ré em insistir na cobrança. Nesse panorama, deve ser permitido que uma segunda demanda possa analisar os reflexos extrapatrimoniais da postura assumida pela ré, notadamente pela cobrança promovida em desacordo com a liminar e também pela exposição da consumidora a meios vexatórios. Incidência do artigo 81, § 3o do Código de Processo Civil permite a adoção do procedimento comum para apuração de perdas e danos pela conduta qualificada como litigância de má-fé. Se o juízo de primeiro grau não analisou o comportamento processual da ré sob o enfoque da sua qualificação como litigante de má-fé, era lícito à consumidora ora autora promover seu pedido de indenização em "procedimento comum" – nos autos ou em ação conexa. E segundo, a ré trouxe prova documental da cobrança abusiva promovida pela ré, contrariando a afirmação da primeira de que havia suspendido a cobrança entre junho e agosto de 2020. No mínimo, desde 28/07/2020 (data da citação na primeira demanda) a ré tinha conhecimento dos termos da liminar. E foi alertada e advertida várias vezes para reemissão das faturas e abstenção de atos de cobrança (inclusão do nome da autora em banco de dados de proteção ao crédito e corte no fornecimento de energia). Há nos autos prova documental de que o sistema da ré continuou a acusar contas em aberto, naquele período alcançado pela liminar e até com inserção da informação "corte" (fl. 49). E, naquele panorama, a ré recebeu comunicações para renegociação do débito cobrado em desacordo com a liminar (fls. 50/52). Também se verificaram nos autos inúmeras ligações direcionadas à autora pela empresa de cobrança denominada CREDITCASH (fl. 57), inclusive no mês de fevereiro de 2021 (fls. 27/39). Mais de 10 ligações em poucos dias. Ou seja, mesmo advertida para fazer cessar aquele procedimento, a ré não interrompeu a cobrança, que se tornou não só violadora da liminar como também assumiu contornos vexatórios. Várias ligações em curto espaço de tempo, em vários horários, tudo ultrapassando o parâmetro da razoabilidade. Esse quadro probatório fazia incidir a proteção prevista, no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VI, 39 e 42). Demanda acolhida nos dois pedidos. Indenização de R$ 10.000,00 apresenta-se razoável e proporcional ao evento danoso. A ré agiu de forma grave, não só porque violou ordem judicial numa conduta processual qualificada como litigância de má-fé, como promoveu cobrança indevida e vexatória contra a autora consumidora. Acolhe-se também o pedido de imposição de obrigação de fazer. A ré deverá promover a cobrança e reemissão das faturas, respeitando-se a sentença proferida na primeira demanda. Somente depois poderá considerar a autora em mora e cogitar a cobrança pelos meios legais disponíveis. Ação julgada procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.